Tribunal: TJDFT
Processo: 0702957-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702957-94.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: CORACI PEREIRA SOUTO DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à definição de quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do artigo 31 da Lei 9.656/1998 (REsp 1.818.487/SP – Tema 1.034). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição. 4. Recurso especial a que se dá provimento. No mesmo sentido o acórdão recorrido concluiu que (ID 11854041): CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO. CDC. REAJUSTE. COBRANÇA. TAXA DE CO-PARTICIPAÇÃO. INATIVOS. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ATIVO E INATIVO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PARCELA PAGA A MAIOR. 1. Só possui interesse recursal a parte que busca modificar para melhor a sua situação diante da sucumbência na instância a quo, não devendo ser conhecido o pedido quando a seu respeito a sentença já lhe foi favorável. 2. Aplica-se aos contratos de plano de saúde, quer se trate de plano/seguro de contratação individual ou de contratação coletiva, as normas de proteção do CDC, pois ambos são típicos contratos de consumo. 3. Caso o segurado, associado ao plano de saúde coletivo, opte, após a rescisão contratual, permanecer associado ao plano de saúde na condição de pessoa física, arcando com a totalidade das parcelas, necessária a manutenção das mesmas garantias dadas àqueles que se encontram na ativa não havendo razão para a cobrança diferenciada de valores para os inativos. Assim, a cláusula que prevê reajuste anual de mensalidade bem como cobrança de taxa de co-participação de forma diferenciada para ativos e inativos é considerada abusiva e, portanto, nula. 4. Os valores cobrados indevidamente pela operadora de plano de saúde, quando previstos no contrato, deverão ser restituídos na forma simples, tendo em vista a inexistência de prova da má-fé do fornecedor do serviço. 5. O termo inicial da incidência da correção monetária quanto ao valor da condenação em danos materiais deve ser a data do efetivo desembolso de cada parcela paga, nos termos no que dispõe a Súmula 43 do STJ. 6. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso adesivo da parte autora conhecido e provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014